Tribunal: STF
Processo: RE 94136
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32, ART. 1. GRATIFICAÇÃO "PRO LABORE".
EXTINÇÃO DA AÇÃO PARA OBTER O BENEFICIO. PRECEDENTES. - PRESCRIÇÃO
REFERENTE AO PRÓPRIO DIREITO OU VANTAGEM RECLAMADO, A CUJA
POSTULAÇÃO SE DEIXOU FICAR INERTE O INTERESSADO, NO DECURSO DO PRAZO
EXTINTIVO, E NÃO PRESCRIÇÃO REFERENTE AS PRESTAÇÕES DE TRATO
SUCESSIVO DECORRENTES DE UM DIREITO RECONHECIDO OU DE UMA SITUAÇÃO
PERMANENTE. ESPÉCIES DISTINTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.